Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-23.2022.8.11.0046
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001647-23.2022.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IRASSANIA SANTOS PEREIRA - CPF: 013.022.221-63 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.069/STJ. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA EM PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO MERAMENTE ESTÉTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.069/STJ).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a negativa de seguimento ao recurso especial foi adequada, considerando a incidência do Tema 1.069/STJ na obrigatoriedade de custeio de cirurgia reparadora por planos de saúde.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 1.069/STJ, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura para cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica.

4. A pretensão de produção de prova pericial e formação de junta médica para dirimir as dúvidas técnicas não vincula o julgador, mormente quando os documentos juntados bastaram para a f
ormação de sua convicção
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.069/STJ, garantindo a obrigatoriedade de cobertura para cirurgia reparadora em pacientes pós-cirurgia bariátrica, sendo incabível a revisão do entendimento consolidado pelo STJ
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.030, I, "b".

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 1.870.834-SP e REsp n. 1.872.321-SP, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.23
(Tema 1.069/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1001647-23.2022.8.11.0046

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: IRASSANIA SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
) e o
inadmitiu
, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.

A agravante alega que não oportunizado a ela a realização da referida Junta Médica, contrariando, portanto, o Tema 1.069/STJ; afirma que as cirurgias plásticas de cunho estético não devem ser fornecidas pelo plano de saúde, apena aquelas de natureza reparadora.

Ao final, requer o provimento do recurso (id. 284725890).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 285466856.

Sem contrarrazões (id. 291485376).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
) e o
inadmitiu
, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.

De início, pertinente o registro que a agravante apenas se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento ao R
ecurso Especial
, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1.069
)
.

Pois bem.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.

A questão está afetada
pelo
Tema 1.069/STJ
, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Nesse passo, o v. aresto recorrido adentrou na questão e reconheceu que a agravada
se submeteu a cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica),
em razão de obesidade mórbida
, com perda de 46 kg, e necessita se submeter a
cirurgias reparadoras
. Portanto, não havendo dúvidas justificadas e razoáveis, o que afasta a utilização de procedimento da junta médica.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da aplicabilidade do Tema 1.069-STJ

A recorrente sustenta violação ao artigo 10, II e 10- A da Lei nº 9.656/98, diante de suposta desobrigação na realização do procedimento pleiteado por se tratar de cirurgia de caráter estético.

A matéria está afetada pelo TEMA 1.069/STJ, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Confira-se:

(
i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
.
(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação nesse ponto específico, entendeu que:

“Consta que a Autora, Apelada, se submeteu a cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), no ano de 2020, em razão de obesidade mórbida, com perda de 46 kg, e necessita se submeter a cirurgias reparadoras, no caso, dermolipectomia para correção de abdome, em avental; reconstrução de parede abdominal; reconstrução de mamária com prótese unilateral; extensos ferimentos/cicatrizes ou tumores; hiermiorrafia umbilical; lipodistrofia de glúteo; correção de liposdistrofia crural direita e esquerda, e braquial direita e esquerda; enxerto composto (id. 248224366). (...) No julgamento do recurso representativo de controvérsia (Tema 1.069), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a operadora de plano de saúde é obrigada a custear cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, com submissão da questão ao crivo da junta médica, desde que subsista dúvida justificada e razoável acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, o que, como pontuado, não é o caso dos autos.(...) Evidenciada a necessidade na realização das cirurgias reparadores, prescrita por profissional médico habilitado, sob pena de colocar em risco a saúde física e emocional da Apelada, não merece reforma a sentença recorrida”.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, isso porque no caso analisado o acórdão entendeu pela obrigatoriedade de cobertura da cirurgia reparadora em caráter reparatório e não meramente estético.

Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

(...)

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.069) e
inadmito
o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.069/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025